Tribunal: STF
Processo: HC 209482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DE APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Aury Celso Lima Lopes Júnior e outros, advogados, em benefício de Fabrício Santos da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.9.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 686.566/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de setenta anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão, com término previsto para 24.2.2076, por crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado, tráfico internacional de drogas e armas e associação para a prática desses delitos (fls. 3-17, e-doc. 3).



    Em 5.3.2020, a Chefia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul sugeriu “a inclusão do preso Fabrício Santos da Silva, alcunha ‘Nenê’, PEC n. 457.671, no Sistema Prisional Federal por, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) dias, com aplicação de Regime Disciplinar Diferenciado, com base no artigo 3º da Lei n. 11.671/2008, bem como no artigo 3º, incisos I, IV e VI, do Decreto nº 6.877/2009, e artigo 52, § 1º, da Lei n. 7.210, uma vez que imprescindível para a segurança pública do estado, diante do poder exercido pelo apenado dentro e fora do sistema penitenciário estadual” (fls. 3-54, e-doc. 3).



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à transferência do paciente para presídio federal (fls. 56-74, e-doc. 3 e fls. 1-24, e-doc. 4). Em 10.12.2019, o pedido foi indeferido pelos magistrados das Varas de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS (fls. 53-55, e-doc. 2).



    Em 26.3.2020, o Juízo de primeiro grau concedeu ao apenado prisão domiciliar humanitária por ter sido acometido de doença de neuralgia do nervo trigêmeo e ser hipertenso (fls. 21-23, e-doc. 6). 



    Em 1º.6.2020, o paciente empreendeu fuga, sendo recapturado em 4.8.2020, no Paraguai, em operação conjunta da Polícia Federal brasileira e da Polícia paraguaia. 



    3. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Relator, Desembargador Sylvio Baptista Neto, em 7.8.2020, concedeu antecipação de tutela pela qual determinou “a transferência imediata do agravado para estabelecimento prisional federal com aplicação de Regime Disciplinar Diferenciado” (fls. 258-261, e-doc. 5).



    Em 20.8.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proveu aquele recurso, confirmando a medida de urgência adotada. É a ementa:



    “TRANSFERÊNCIA DE APENADO. PERICULOSIDADE DO PRESO. MEDIDA NECESSÁRIA. Como vem decidindo esta Câmara em situações similares a destes autos: ‘Diante do elevado nível de periculosidade do apenado, considerando a posição de liderança que ele exerce em conhecida e perigosa organização criminosa do Rio Grande do Sul (Bala na Cara), demonstra-se imprescindível a manutenção do agravado na penitenciária federal de segurança máxima, por mais 360 dias. Isso porque o interesse da sociedade gaúcha, em relação à preservação da segurança pública, prevalece sobre o interesse privado do preso’. Agravo provido” (fls. 61-65, e-doc. 6).



    4. Esse julgado foi o objeto do Habeas Corpus n. 607.535/RS, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.4.2021, a Quinta Turma, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, “para anular o acórdão impugnado, determinando à Corte local que realize novo julgamento, como entender de direito. Mantida, todavia, a antecipação de tutela anteriormente deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”. É a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERAS ILAÇÕES. 3. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL GRAVADA. CONCORDÂNCIA DA DEFESA. ART. 565 DO CPP. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 4. COMPORTAMENTO ADOTADO PELA DEFESA ANTERIOR. EVENTUAL DISCORDÂNCIA DA NOVA DEFESA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA NULIDADE. 5. INSERÇÃO EM PRESÍDIO FEDERAL. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO. MENÇÃO À MERA RENOVAÇÃO. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. No que diz respeito à alegada intempestividade do agravo em execução, verifico que, além de o impetrante não ter submetido o tema previamente ao crivo do Tribunal de origem, não apresenta prova pré-constituída da suposta intempestividade, limitando-se a fazer ilações. Nesse contexto, não é possível conhecer da alegação de intempestividade. 3. No que concerne à nulidade do julgamento realizado pela Corte local, conforme destacado no parecer do Ministério Público Federal, consta que a antiga defesa indicou "a existência arquivo de áudio contendo a sustentação oral em favor do Paciente, deixando claro sua concordância com o procedimento adotado pela Corte de origem". Nesse contexto, nos termos do art. 565 do CPC, a parte não pode arguir nulidade para a qual tenha concorrido. Ademais, a impugnação à forma do julgamento com a qual concordou anteriormente, revela comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Relevante destacar, por oportuno, que o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade. De fato, ‘a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual’. (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, para a prorrogação do prazo de permanência no sistema federal de segurança máxima, não é imprescindível a ocorrência de fato novo. Contudo, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que o paciente não se encontrava em presídio federal. Dessa forma, não é possível resgatar fundamentação anterior, que já não persistia mais, para inserir o paciente novamente em presídio federal. Com efeito, para a inserção, mister se faz a indicação de motivação adequada que demonstre, com base em elementos concretos, o risco à segurança pública, o que não foi indicado na presente hipótese. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício para anular o acórdão impugnado, determinando à Corte local que realize novo julgamento, como entender de direito. Mantida, todavia, a antecipação de tutela anteriormente deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fls. 241-243, 
e-doc. 6).



    5. Em 24.6.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal gaúcho reanalisou o agravo em execução apresentado pelo Ministério Público, dando provimento a esse recurso, conforme a seguinte ementa:



     “AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. PRORROGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE APENADO. PERICULOSIDADE DO PRESO. MEDIDA NECESSÁRIA. Como vem decidindo esta Câmara em situações similares a destes autos: ‘Diante do elevado nível de periculosidade do apenado, considerando a posição de liderança que ele exerce em conhecida e perigosa organização criminosa do Rio Grande do Sul (Bala na Cara), demonstra-se imprescindível a manutenção do agravado na penitenciária federal de segurança máxima, por mais 360 dias. Isso porque o interesse da sociedade gaúcha, em relação à preservação da segurança pública, prevalece sobre o interesse privado do preso’. Agravo provido” (fls. 298-303, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 686.566/RS, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28.9.2021:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. INSERÇÃO EM PRESÍDIO FEDERAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. MENÇÃO À MERA RENOVAÇÃO. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA NO HC 607.535/RS. 3. NOVO JULGAMENTO. NOMENCLATURA EQUIVOCADA MANTIDA. INSERÇÃO DE ELEMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. No julgamento do HC 607.535/RS, assentei a nulidade do acórdão impugnado, em virtude da utilização de fundamentação que não se aplica à hipótese, uma vez que não se trata de mera renovação de permanência em presídio federal. Dessarte, a ordem foi concedida de ofício para anular o acórdão impugnado, determinando ao Tribunal de origem novo julgamento, como entender de direito. 3. Da leitura do acórdão proferido no segundo julgamento do agravo em execução, constato que, de fato, conforme afirmado pela defesa, houve a repetição dos fundamentos declinados no primeiro acórdão. Contudo, foi acrescentada fundamentação válida, já anteriormente indicada na decisão que deferiu a antecipação de tutela, a qual, inclusive, foi mantida por esta Corte Superior no julgamento do habeas corpus anterior. - Embora o Tribunal de origem continue se referindo equivocadamente à situação do paciente como renovação de permanência em estabelecimento prisional federal, constato que foi realmente analisada sua transferência e não mera manutenção, registrando-se estar devidamente demonstrada, ‘com base nos elementos contidos nos autos, o envolvimento do acusado com facção criminosa, bem como sua periculosidade’, o que evidencia a necessidade da medida. 4. Habeas corpus não conhecido” (fls. 19-20, e-doc. 7).



    7. Neste habeas corpus, os impetrantes insistem na alegação de que seria inidônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a inclusão do paciente no sistema penitenciário federal.



    Alegam que, “em primeiro lugar, não poderia o TJRS acrescentar fundamentos – totalmente genéricos; um único parágrafo (…) e o STJ alterar o seu posicionamento acerca da nulidade pela ‘renovação’, sob pena de infringência do princípio da non reformatio in pejus em HC defensivo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam que, “em segundo lugar, materialmente a argumentação nova do TJRS também não resiste a exame, pois segue-se falando em renovação e o único parágrafo que enfrenta genericamente as razões, também é totalmente inadequado para sustentar a transferência do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salientam que, “em suma, a tese deste HC tem 4 pontos essenciais: 1. A decisão de antecipação de tutela foi ilegalmente mantida pelo STJ no HC 607.535, pois contaminada pela nulidade já reconhecida do acórdão de mérito cassado, já que transcreve suas razões; 2. O STJ aceitou a reformatio in pejus operada pelo TJRS, ao inovar na fundamentação da decisão, em prejuízo do paciente, a partir de concessão de ordem em HC; 3. A utilização de trecho da decisão de antecipação é ilegal, visto que processualmente, ela não mais existia após a prolação do acórdão de mérito que julgou o agravo em execução; e 4. Os fundamentos trazidos pelo TJRS acerca da transferência do paciente – contidos em um parágrafo de quatro linhas da antecipação de tutela – são totalmente inaptos a ensejá-la, quer seja pela genericidade ou ainda por estarem inseridos no contexto da ‘renovação’” (fl. 13, e-doc. 1). 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: a) Seja admitido o writ, apreciando-se a matéria ventilada; b) Seja concedida a medida liminar para sustar os efeitos do acórdão do TJRS que ordenou a transferência do paciente para o presídio federal, até julgamento de mérito deste HC; c) No mérito, que seja concedida a ordem para o fim de revogar definitivamente a ordem de transferência do paciente para o presídio federal, restabelecendo a decisão dos 4 juízes da Vara de execuções de Porto Alegre/RS, com a confirmação da liminar que garantiu o retorno do paciente ao sistema penitenciário do Rio Grande do Sul; e d) Em caso de julgamento colegiado, que seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    Busca-se nesta ação o reconhecimento de pretensa ilegalidade na inclusão do paciente no sistema penitenciário federal, alegando-se a inidoneidade dos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para a imposição dessa medida. 



    9. Pelo demonstrado nos autos, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela formulado no Agravo em Execução n. 0061638-29.2020.8.21.7000, o Desembargador Sylvio Baptista Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “A situação é excepcional e, portanto, a decisão também segue o mesmo caminho. É fato notório que o apenado é pessoa perigosa por vinculação à organização criminosa de larga atuação no Estado. Tanto assim o é, e os jornais locais destacaram este fato, que as diligências e captura do agravado foi feita pela Interpol e a pedido de Polícia Federal. Também é fato conhecido que ele, indevidamente, recebeu o benefício da prisão domiciliar face à epidemia e fugiu para o Paraguai, onde foi preso. Estas situações impõem, pela excepcionalidade e gravidade do caso, uma decisão antecipatória sobre a transferência do apenado para presídio federal, como foi pleiteado no agravo em execução apresentado pelo Ministério Público. E, pela excepcionalidade já referida e porque o julgamento do agravo será próximo, transcrevo o voto que darei no mencionado recurso e que já está pronto (...)”  (fls. 258-261, e-doc. 5).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual:



    “O agravo procede. Há comprovação de que o apenado integra facção criminosa (Os Manos), exercendo papel de liderança e está reiteradamente envolvido em crimes com violência ou grave ameaça, mesmo estando recolhido a presídio. São os motivos que levaram à sua transferência, a qual deve ser renovada. 



    Este fato, manutenção da transferência de apenado para presídio federal, influenciará na garantia da ordem pública e na diminuição da sua influência nos atos da organização criminosa, na qual está inserido.



    Este vem sendo o pensamento da Câmara: 



    ‘Nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, o período inicial de submissão do preso ao sistema prisional federal poderá ser renovado por 360 dias, desde que haja pedido motivado e que sejam observados os requisitos necessários para tanto, o que ocorreu in casu. Outrossim, não se exige a necessidade de fatos novos para a renovação do prazo... Diante do elevado nível de periculosidade do apenado, considerando a posição de liderança que ele exerce em conhecida e perigosa organização criminosa do Rio Grande do Sul (Bala na Cara), demonstra-se imprescindível a manutenção do agravado na penitenciária federal de segurança máxima, por mais 360 dias. Isso porque o interesse da sociedade gaúcha, em relação à preservação da segurança pública, prevalece sobre o interesse privado do preso.” (Agravo 70079261129, Relator Manuel José Martinez Lucas, j. em 7.11.2018). “O artigo 9º do Decreto nº 6.877/2009 prevê que poderá ser realizada a transferência do preso, sem a prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade. No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade de transferência para penitenciária federal, como forma de garantia da ordem e da segurança, devido à alta periculosidade do apenado... Hipótese dos autos em que o minucioso relatório elaborado pela autoridade policial indica que o apenado é o líder da organização criminosa denominada Conceição. Elementos concretos que recomendam a transferência do preso para penitenciária federal’. (Agravo 70078729290, Relator Jayme Weingartner Neto, j. em 14.11.2018). 



    Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção dos motivos/fundamentos que levaram à transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal é suficiente para ensejar a renovação do período: (…)



    3. Assim, nos termos supra, dou provimento ao agravo para renovar a permanência do apenado em estabelecimento prisional federal pelo prazo de 360 dias”.



    No Habeas Corpus n. 607.335, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a decisão colegiada do Tribunal gaúcho, concluindo não se tratar de “renovação de permanência”, mas de “transferência” do apenado para presídio federal. Manteve-se a medida de urgência adotada pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto, considerando as circunstâncias pessoais do paciente comprovadas nos autos da execução penal. 



    10. Diferente do afirmado pelos impetrantes, para remediar o equívoco constatado na fundamentação do ato judicial impugnado, não se haveria de, necessariamente, “revogar a transferência com o restabelecimento da decisão de primeiro grau, … [e] o imediato retorno do paciente ao sistema penitenciário [estadual]” (fl. 8, e-doc. 1). Necessário seria que o Superior Tribunal de Justiça concedesse a ordem para determinar a realização de novo julgamento, como o fez. Não se vislumbra alguma ilegalidade na manutenção dos efeitos da antecipação de tutela até a reapreciação da matéria pelos magistrados de segunda instância.



    11. Em 24.6.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reexaminou o agravo em execução, concluindo, outra vez, pelo provimento do recurso ministerial. Extraem-se desse acórdão elementos objetivos a justificar a inclusão do paciente no sistema penitenciário federal, com a aplicação do regime disciplinar diferenciado:



    “1. Trata-se de julgar novamente este recurso por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Os Promotores de Justiça agravaram da decisão que indeferiu o pedido de renovação da transferência do apenado Fabrício Santos da Silva para estabelecimento penal federal, com a manutenção em Regime Disciplinar Diferenciado. 



    Alegando a alta periculosidade do detento, a permanência dos motivos que ensejaram a sua transferência, a ausência de estabelecimento prisional no estado e a redução da criminalidade após a remoção do apenado e de outras lideranças de facções, postularam a reforma da decisão. 



    Em contrarrazões, a Defesa constituída manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. Esta foi mantida em juízo de retratação. Em parecer escrito, a Procuradora de Justiça opinou pelo provimento do recurso.



    2. O recurso procede. Esta Câmara, quando do julgamento deste recurso, decidiu, à unanimidade, pela renovação do prazo de permanência do apenado em estabelecimento prisional federal, justificando tratar-se de pessoa perigosa por vinculação à organização criminosa de larga atuação no Estado. (…)



    Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção dos motivos/fundamentos que levaram à transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal é suficiente para ensejar a renovação do período: (…)



    Ademais, este Relator, ao acolher o pedido de antecipação de tutela do Ministério Público, determinando a transferência imediata do agravado para estabelecimento prisional federal com aplicação de Regime Disciplinar Diferenciado, demonstrou, com base nos elementos contidos nos autos, o envolvimento do acusado com facção criminosa, bem como sua periculosidade, evidenciando a necessidade da medida adotada. Vejamos: ‘É fato notório que o apenado é pessoa perigosa por vinculação à organização criminosa de larga atuação no Estado. Tanto assim o é, e os jornais locais destacaram este fato, que as diligências e captura do agravado foi feita pela Interpol e a pedido de Polícia Federal. Também é fato conhecido que ele, indevidamente, recebeu o benefício da prisão domiciliar face à epidemia e fugiu para o Paraguai, onde foi preso’.



    3. Assim, nos termos supra, voto por dar provimento ao agravo, para renovar a permanência do apenado em estabelecimento prisional federal pelo prazo de 360 dias” (fls. 297-303, e-doc. 6).



    12. No acórdão objeto da presente impetração, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 686.566, validaram-se os fundamentos adotados pelo Tribunal gaúcho. Ressaltou-se no voto condutor do acórdão, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “No julgamento do HC 607.535/RS, assentei a nulidade do acórdão impugnado, em virtude da utilização de fundamentação que não se aplica à hipótese, uma vez que não se trata de mera renovação de permanência em presídio federal.



    Dessarte, a ordem foi concedida de ofício para anular o acórdão impugnado, determinando ao Tribunal de origem novo julgamento, como entender de direito. 3. Da leitura do acórdão proferido no segundo julgamento do agravo em execução, constato que, de fato, conforme afirmado pela defesa, houve a repetição dos fundamentos declinados no primeiro acórdão. (...)



    Da leitura do acórdão proferido no segundo julgamento do agravo em execução, constato que, de fato, conforme afirmado pela defesa, houve a repetição dos fundamentos declinados no primeiro acórdão. Contudo, foi acrescentada fundamentação válida, já anteriormente indicada na decisão que deferiu a antecipação de tutela, a qual, inclusive, foi mantida por esta Corte Superior no julgamento do habeas corpus anterior. 



    Nessa linha de intelecção, embora o Tribunal de origem continue se referindo equivocadamente à situação do paciente como renovação de permanência em estabelecimento prisional federal, constato que foi realmente analisada sua transferência e não mera manutenção, registrando-se estar devidamente demonstrada, ‘com base nos elementos contidos nos autos, o envolvimento do acusado com facção criminosa, bem como sua periculosidade’, o que evidencia a necessidade da medida” (e-doc. 7) (grifos nossos).



    13. Os impetrantes afirmam que o Tribunal estadual não poderia ter acrescentado novos fundamentos ao acórdão anulado, porque esse procedimento implicaria reformatio in pejus indireta. Paradoxalmente, sustentam também que não poderiam ser reproduzidos os fundamentos antes utilizados, pois seriam “inaptos” a ensejar a transferência do paciente para presídio federal, pela não comprovação de que seria ele líder de facção criminosa.



    Diferente do alegado, não se cogita de reformatio in pejus indireta na espécie, pois o novo julgamento colegiado proferido pelo Tribunal gaúcho não piorou a situação do apenado. Ao analisarem o agravo em execução, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, os magistrados de segundo grau adotaram fundamentos idôneos, pelos quais reafirmaram a necessidade de inclusão do paciente no sistema penitenciário federal.



    14. Para se concluir que o apenado não exerceria função de liderança em organização criminosa, seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com a via augusta do habeas corpus. Colhe-se da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE VÁRIOS PROCESSOS NA ORIGEM PARA TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 187.837-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se também, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 122.404, de minha relatoria, DJe 14.5.2014; HC n. 121.660, de minha relatoria, DJe 25.3.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; HC 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013; HC 113.904, de minha relatoria, DJe 27.5.2013; HC 117.663, de minha relatoria, DJe 10.5.2013; HC n. 117.689, de minha relatoria, DJe 20.5.2013; HC 118.438, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.8.2013; HC n. 118.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.4.2008; HC n. 93.983, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.12.2007; e HC n. 96.883, de minha relatoria, DJ 9.12.2008. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora